Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723955-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GAMA SAUDE LTDA APELADO: THALITA ARRAIS GUIMARAES, A. H. A. B., MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: THALITA ARRAIS GUIMARAES DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2024 13:46:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora